Tribunal: TJBA
Processo: 0000598-54.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000598-54.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: JAILTON LIMA SANTANA

Advogado(s)
:
ALTAMIR ALVES JUNIOR, LYCIA OLIVEIRA TORRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE SENTENÇA. COISA JULGADA FORMADA. ART. 494 DO CPC/2015. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA SENTENÇA. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À FASE DE CUMPRIMENTO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra segunda sentença proferida nos autos após já ter havido decisão de mérito transitada em julgado em 19/07/2016, com início da fase de cumprimento de sentença. O juízo de origem, por equívoco, voltou a sentenciar a causa, ensejando a interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade de sentença proferida após o trânsito em julgado de decisão anterior, à luz do art. 494 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 494 do CPC/2015, publicada a sentença, o juiz apenas pode alterá-la para corrigir inexatidões materiais, erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração.

Com a formação da coisa julgada, exaure-se a jurisdição do magistrado de primeiro grau, vedada a reapreciação da matéria já decidida, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da preclusão pro judicato.

A duplicidade de sentenças configura vício insanável e acarreta a nulidade absoluta do segundo provimento judicial.

A nulidade da sentença é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Nulidade da segunda sentença declarada de ofício. Autos devolvidos ao juízo de origem para prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Recurso prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 494.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.07.665395-5/009, Rel. Des. Peixoto Henriques, 7ª Câmara Cível, j. 30.04.2019; STJ, REsp nº 802.416/SP, Rel. Min. Humberto Martins.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000598-54.2013.8.05.0075
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA
e como
parte
apelada
JAILTON LIMA SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
anular a sentença,
determinando o retorno dos autos à origem para
prosseguimento do cumprimento de sentença
,
restando prejudicado o apelo,
nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06